Tribunal: TJDFT
Processo: 0731158-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731158-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGNALDO MAXIMINIO DA SILVA AGRAVADO: COMERCIAL DE VEÍCULOS UP LTDA DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor/agravante (ID 29469131). Determinada a intimação da agravada, as diligências foram infrutíferas (ID 30291663 e 31439840), entretanto, considerando que a parte ré/agravada ainda não foi citada no processo de origem e que, se entender necessário, poderá impugnar o benefício posteriormente, não se verifica óbice ao prosseguimento do recurso. Assim, tendo em vista que a gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstram não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo, e que a declaração de hipossuficiência econômica tem apenas presunção juris tantum de veracidade, intime-se o recorrente para que, no prazo de 5 dias, junte aos autos documentação idônea (contracheques, extratos bancários dos últimos 3 meses (legíveis), declaração de entrega de imposto de renda, etc.) a amparar o pedido. Após, voltem conclusos. Int. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora